Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704021-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA ANACLETO DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Francisca Anacleto de Jesus interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando a prescrição, extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva condenatória à restituição dos valores indevidamente descontados nas remunerações dos servidores substituídos (processo no 15.106/93), a título de contribuição previdenciária, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. Em suas razões, a apelante inicialmente requer a concessão da gratuidade judiciária, mediante argumento de que não ostenta condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao processo, eis que recebe salário líquido mensal de aproximados R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que afirma ser insuficiente para arcar com a condenação imposta pela sentença, de, também aproximados, R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Determinada a intimação para demonstrar a afirmada condição de hipossuficiência, a recorrente peticionou (ID no 29798716), instruindo os autos com cópia de extratos bancários. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, a recorrente fez juntar aos autos cópias de extratos bancários dos últimos meses que evidenciam a afirmada condição de miserabilidade econômica. Argumenta, ademais, que, embora a gratuidade, caso concedida, surta efeitos ex nunc, existe possibilidade de o apelo não vir a ser provido pela corte revisora, o que culminaria em majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. Considerando que a apelante recebe remuneração líquida inferior a cinco (5) salários mínimos, montante fixado como parâmetro pela Defensoria Pública para a defesa de pessoas hipossuficientes economicamente (veja-se a respeito o acórdão no 1361308 desta egrégia Corte), há que ser reconhecer preenchidos os pressupostos legais. Daí porque defiro a gratuidade judiciária à apelante, com efeitos ex nunc, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator